Tribunal: TJSP
Processo: 1021279-17.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora pleiteando alteração do decidido. Com razão. Processo julgado de imediato, sem possibilidade das partes produzirem provas. Existência de ponto controvertido com relação à efetiva contratação dos empréstimos. Assinaturas aparentemente semelhantes não significam, inexoravelmente, que

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora pleiteando alteração do decidido. Com razão. Processo julgado de imediato, sem possibilidade das partes produzirem provas. Existência de ponto controvertido com relação à efetiva contratação dos empréstimos. Assinaturas aparentemente semelhantes não significam, inexoravelmente, que foram emanadas do mesmo punho. Ainda mais quando a consumidora cabalmente impugna a questão desde a petição inicial, pleiteando a realização de perícia grafotécnica. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno do processo ao juízo de origem para a abertura de dilação probatória. Recurso provido.